Tribunal: TJDFT
Processo: 0745542-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por METABOLISMO - ACADEMIA DE ATIVIDADE FÍSICA LTDA - ME, contra r. decisão do MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança impetrado em face de ato ilegal e coator atribuído ao SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de liminar formulado visando anular o Auto de Interdição n. D061010-AEU, lavrado em 02 de outubro de 2020. Sustenta a Agravante a nulidade do Auto de Interdição impugnado na origem, argumentando que teria sido lavrado sem a devida observância do devido processo legal administrativo, notadamente o contraditório e a ampla defesa. Ressalta a urgência da medida e requer o provimento do agravo para, inclusive liminarmente, se reformar a r. decisão agravada e se deferir a liminar requerida na origem. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, entendo ausentes os requisitos autorizadores da medida. A r. decisão agravada restou assim proferida: O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ademais, conforme art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Consoante relatado, a pessoa jurídica Impetrante se insurge contra a interdição de seu estabelecimento pelo Poder Público. Sustenta, em apertada síntese, a inobservância do devido processo legal, assim como ofensa ao princípio da razoabilidade, visto que apresentaria licença de funcionamento para as demais atividades exercidas no local. A documentação que acompanha a inicial revela que, no dia 17 de julho de 2020, foi lavrado o Auto de Notificação n. D125296-AEU em desfavor da Impetrante, em virtude do “exercício de atividade econômica sem licenciamento ou sem o documento no local” (ID n. 73825862). Em verdade, conforme anotações do autuante, a pessoa jurídica estaria “exercendo atividade de academia de ginástica sem autorização específica do Poder Público. Deve obter a licença de funcionamento ou encerrar a atividade no prazo abaixo, sob pena de sanções legais” (ID n. 73825862). Verifica-se que, embora tenha solicitado e obtido dilação de prazo para obtenção da licença (ID n. 73825863), a Impetrante não cumpriu a determinação a tempo, o que levou à lavratura do Auto de Interdição n. D061010-AEU em 02 de outubro de 2020 (ID n. 73825866). De acordo com o mencionado auto, a Impetrante foi “interditada por descumprir a notificação prévia. Deve encerrar imediatamente a atividade, sob pena de outras sanções legais. Obs.: não apresentou a licença de funcionamento” (ID n. 73825866). A Lei Distrital n. 5.547/2015, que dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares no âmbito do Distrito Federal, assim estabelece em seus artigos 1o e 2o: Art. 1o A localização e o funcionamento de atividades econômicas e auxiliares dependem de autorizações específicas do Poder Público. Parágrafo único. As autorizações de que trata o caput são autônomas e interdependentes, sendo que: I – a primeira tem a finalidade de admitir a possibilidade do exercício das atividades econômicas e auxiliares declaradas para o local indicado; II – a segunda tem a finalidade de reconhecer o cumprimento de requisitos necessários ao início ou à continuidade do funcionamento das atividades econômicas ou auxiliares. Art. 2o As autorizações previstas no art. 1o, parágrafo único, são exigidas para qualquer estabelecimento de empresa, independentemente de porte, natureza jurídica e tipo de atividade nele exercida, econômica ou auxiliar. § 1o As autorizações para empresas sem estabelecimento têm tratamento específico previsto nesta Lei. § 2o As autorizações para realização de eventos, incorporação e construção de imóveis e ocupação e uso de espaço público e de áreas especialmente protegidas pela legislação ambiental indicadas no art. 26 são regidas por leis específicas. § 3o Deve ser observada a legislação marítima para o exercício de atividades em rios e lagos, sem prejuízo de outras regras definidas na legislação distrital. (Negritei) Na atual etapa de cognição sumária, nota-se que a Impetrante não logrou comprovar que tem licença específica do Poder Público para exercer as atividades de academia de ginástica. Ademais, tampouco foram demonstradas as licenças relativas às demais atividades supostamente exercidas no local, ressaltando-se que o documento de ID n. 74233183 diz respeito a pessoa jurídica com nome e CNPJ distintos. Impende salientar, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada diante de prova substancial em sentido contrário, a qual não se verifica, a princípio, na hipótese. Outrossim, a despeito das alegações contidas na inicial, não é possível entrever, de plano, a alegada ofensa ao devido processo legal, visto que a Administração Pública aparenta ter agido nos estritos limites de seu Poder de Polícia. Sobre o tema, confira-se a lição do claro precedente da e. 3a Turma Cível do TJDFT: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. AUSENTES. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. IRREGULAR. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVADO. AUTO DE INFRAÇÃO. AUTO DE INTERDIÇÃO. LEGALIDADE. ATO. 1. A licença de funcionamento de estabelecimento comercial constitui importante instrumento de controle administrativo de ordenação urbanística e comercial, que visa compatibilizar o exercício da atividade econômica com as funções sociais da cidade, com o direito de propriedade privada e, sobretudo, com as normas de planejamento urbano, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal. 2. A impetrante/apelante não tem direito líquido e certo de explorar atividade comercial de bar e de choperia quando possui licença de funcionamento que autoriza realização da atividade econômica de editora com espaço para exposição de palestras, debates culturais e eventos literários. 3. Ausentes ilegalidade ou abuso de poder nos atos praticados pelo agente público para com o administrado, a ser coibida pelo Poder Judiciário, na lavratura de autos de notificação, infração e de interdição de estabelecimento que desenvolve atividade econômica incompatível com a licença de funcionamento concedida, se a empresa impetrante não comprova a regularização do ato licenciado para incluir, dentro das suas atividades, a que atualmente desenvolve. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1229981, 07038532320188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, conquanto seja possível entrever o periculum in mora, visto que a Impetrante se encontra impossibilitada de exercer sua atividade econômica, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória pretendida. Logo, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO. VALORES. ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL. TEMA CONTROVERTIDO. I - A concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. (...). IV - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o Agravo Interno. (Acórdão 1267464, 07094245820208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Com efeito, não é objeto de irresignção a infração administrativa em si, mas somente a alegada inobservância do devido processo administrativo da autuação, em que fossem oportunizados ao autuado o contraditório e a ampla defesa. Ocorre que, da simples leitura dos autos, observa-se que o direito de defesa na via administrativa foi devidamente oportunizado ao ora Agravante, sendo certo que, com a notificação acerca da irregularidade constatada, foi aberta a oportunidade de defesa pelo autuado, que, no caso, optou por requerer apenas a dilação do prazo para a apresentação do alvará de funcionamento (id. 20506976, p. 31). Assim, observa-se que o Impetrante/Agravante não trouxe qualquer elemento que, em análise sumária do feito, infirme a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, sobretudo diante da vedação legal ao exercício de atividade econômica e auxiliar sem a obtenção prévia das autorizações específicas do Poder Público (Lei distrital n. 5.547/2015), como no caso. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 23 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator